Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-30.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova. Inocorrência de preclusão "pro judicato". Inocorrência de impedimento a que o Juiz reconsidere despacho de mero expediente a pedido da própria parte. Propositura não assentada nas hipóteses indicadas no artigo 381 do CPC. Extinção do processo autorizada. Recurso improvido.